Tribunal: TJMT
Processo: 1043703-28.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043703-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDIRENE DA SILVA - CPF: 979.154.671-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO OBSERVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado para prestar obrigação em matéria de saúde, na medida em que todos os entes federados são responsáveis, solidariamente, da prestação do serviço público em questão, devendo, para fins de otimização do ressarcimento, ser observado o direcionamento prioritário do cumprimento (tema 793 STF).

2 -

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte e do STJ (Súmula 421 STJ).

3 - Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043703-28.2018.8.11.0041

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADA
: VALDIRENE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por Valdirene da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, julgo procedente o pedido com o fim de:

[i] condenar o Estado de Mato Grosso e solidariamente o município de Cuiabá/MT na obrigação de fazer consistente em disponibilizar em favor da autora a realização do procedimento cirúrgico;

[ii] extinguir o processo, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no Recurso Especial n. 1.108.013/RJ [Tema n. 129], deixo de fixar honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Condeno o município de Cuiabá/MT ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido1, conforme prevê o art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

(...) (id. nº 100798501)

É relatado na inicial que,
a demandante apresenta
Artrose Severa de Joelhos, com deformidade de eixos, devido a necrose bilateral de platô medial ocorrido na infância, com quadro muita dor e dificuldades para se movimentar (intensa limitação funcional), de sorte que necessita receber, urgentemente, tratamento cirúrgico especializado para realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, BILATERAL, COM PRÓTESE DE REVISÃO (COMPENENTES DE REVISÃO E CONSTRICTA EM DOBRADIÇA)
.

Registra que, apesar de autorizada a realização do procedimento cirúrgico pela Central de Regulação de Vagas, não restou concretizada por falta de prótese e demais equipamentos cirúrgicos necessários para o procedimento, nos nosocômios vinculados, e, não possuindo a Autora recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do tratamento necessário, provocou o Poder Judiciário.

Aportou aos autos parecer técnico nº 2336/2018, pelo qual o Núcleo de Apoio Técnico/NAT informa que:

(...)

não há urgência na realização do procedimento, pois se trata de tratamento cirúrgico eletivo, onde a demora não acarretará riscos ao Requerente. Entretanto, a demora causa padecimento intenso e interfere na qualidade de vida e na dignidade da Requerente, devendo portanto ser realizado dentro de um prazo razoável, não superior a seis meses
.

(...) (id. nº 100796071)

A tutela provisória vindicada foi indeferida (id. nº 100796077).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, e defende, no mérito, que o pleito afronta os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, consoante id
. nº 100796078.

De seu lado, a municipalidade suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, bem como sustenta, no mérito, a necessidade de se impor o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, atendendo à gradação das competências administrativas, nos termos da contestação presente no id. nº 100796083.

Impugnação às contestações apresentada sob o id. nº 100796085.

Sobreveio, em seguida, prolação de sentença, julgando procedente o pedido, com isenção de custas sucumbências; e com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela municipalidade, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível (id. nº 100798504), defendendo a necessidade de se impor a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado, ou, subsidiariamente, de maneira prioritária, bem como afirmando serem indevidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Certificada a tempestividade do apelo (id. nº 100798505), foram apresentadas contrarrazões, sob o id. nº 100798508.

Foi certificada, ainda, a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id. nº 101097957).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. nº 101222953), manifestou-se
pelo
provimento

parcial
do recurso interposto, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a dispensa tácita pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes, impugnando tal tópico sentencial, e à adequação ao caso ao disposto no inciso II, §3º, do art. 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por Valdirene da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, julgo procedente o pedido com o fim de:

[i] condenar o Estado de Mato Grosso e solidariamente o município de Cuiabá/MT na obrigação de fazer consistente em disponibilizar em favor da autora a realização do procedimento cirúrgico;

[ii] extinguir o processo, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no Recurso Especial n. 1.108.013/RJ [Tema n. 129], deixo de fixar honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Condeno o município de Cuiabá/MT ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido1, conforme prevê o art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

(...) (id. nº 100798501)

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível (id. nº 100798504), defendendo a necessidade de se impor a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado, ou, subsidiariamente, de maneira prioritária, bem como afirmando serem indevidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao reconhecer a responsabilidade solidária dos demandados e direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, considerando que o procedimento cirúrgico é de alta complexidade e de competência do Estado de Mato Grosso, impondo, em caso de omissão, o dever de ser acionado o município de Cuiabá.

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada de maneira inequívoca a necessidade da submissão da demandante ao procedimento cirúrgico de angioplastia total de joelho, diante do diagnóstico da patologia portada de deformidade grave e simétrica, com varo bilateral de joelhos, tornando-a incapacitada definitivamente para laborar, conforme vasta documentação médica fundamentada e circunstanciada (id. nº 100796065), corroborada pelo parecer do NAT (id. nº 100796071).

Comprovada, ainda, a insuficiência financeira da usuária do sistema público de saúde para o financiamento do procedimento na rede privada (id. nº 100796064), seguida pela injusta recusa/omissão pelo Poder Público na prestação do serviço devido (id. nº 100796067), sedimentando o legítimo interesse jurídico de agir.

Por oportuno, destaco que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, a
realização de procedimento cirúrgico artoplastia total de joelho,
serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Desse modo, acertada a condenação solidária dos entes públicos, pelo Juízo
a quo,
na prestação da obrigação vindicada, com
direcionamento, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o procedimento é de alto custo, devendo permanecer incólume, neste particular.

No que se refere aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e §4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-4-2010, DJe 19-5-2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(TJMT, 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 20-3-2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 16-3-2020) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Por fim, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula nº 421 do STJ, em plena vigência, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022